Tribunal: TJMT
Processo: 0009153-21.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009153-21.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR PRINS PEREIRA - CPF: 030.562.021-59 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR

DE NULIDADE – VIOLAÇÃO AO SIGILO TELEFÔNICO E OUTRAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS PRODUZIDAS LICITAMENTE POR MEIO DISTINTO AO ACESSO DO APARELHO CELULAR DO RÉU – BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade do feito pela ilicitude das provas produzidas, uma vez que foram produzidas provas por outros meios distinto do acesso ao aparelho celular do acusado, sendo realizadas buscas pessoal e domiciliar com apreensão de substâncias entorpecentes e outros apetrechos com resquícios de drogas.

Descabe cogitar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, que são idôneos e aptos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Valdeir Prins Pereira
c
ontra a sentença proferida pelo Juízo da 13
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal n.
0009153-21.2018.8.11.0042,
que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal, às penas de 6 anos de reclusão e 3 meses de detenção, no regime inicial fechado, e o pagamento de 600 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita preliminar de nulidade, ante a violação do sigilo telefônico, sendo ilícitas as provas obtidas com o acesso ao aparelho celular do réu sem autorização. No mérito, pleiteia a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (Id. 165592904).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a preliminar arguida e, no mérito, requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 141594186).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça afastou a preliminar e opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 171305662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o réu
Valdeir Prins Pereira
como incurso nas sanções

do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e do artigo
307 do Código Penal.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta no incluso Inquérito Policial que no dia 20 de dezembro de 2017, por volta das 17h, na avenida José Torquato, bairro Jardim Novo Paraíso nesta cidade, o denunciado Valdeir Prins Pereira transportava, em sua motocicleta, 01 (uma) porção de maconha com massa de 9,97g (nove gramas e noventa e sete centigramas) e, na Rua Araguaiana, bairro Jardim União, tinha em depósito 01 (uma) porção de maconha, com massa de 92,93 g (noventa e dois gramas e noventa e três centigramas), 01 (um) prato de vidro e 01 (uma) colher de sopa contendo resquícios de cocaína, e 01 (uma) faca metálica contendo resquícios de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo de constatação preliminar nº 3110/2017, fls. 19/20-IP; laudo definitivo nº 3.14.2018.41749-01, fls. 35/36-IP).

De acordo com o que foi apurado, na data mencionada, policias militares foram acionados pelo serviço de inteligência do batalhão para realizarem a abordagem do denunciado, que trafegava em uma motocicleta Honda CG Titan, azul, placa JZM7035, uma vez que, segundo denúncias, ele realizava o tráfico de drogas no bairro Jardim União.

Em razão dessas informações, os militares faziam rondas pela Avenida José Torquato da Silva, Bairro Novo Paraíso 2, quando avistaram o denunciado pilotando a citada motocicleta. Quando realizaram a abordagem, o denunciado se identificou falsamente com o nome de seu irmão Valdiney Prins Pereira, com o objetivo de ocultar seus antecedentes criminais, mas não apresentou carteira nacional de habilitação e nenhum documento pessoal para comprovar sua identidade.

Durante busca pessoal foi encontrada a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em notas miúdas. Ato contínuo, foi encontrada na lateral da “carretinha” da motocicleta uma porção de maconha.

Na sequência, o denunciado informou seu endereço como sendo Rua Araguaiana, no Bairro Jardim União, onde os policiais efetuaram busca, que resultou na apreensão de 01 (uma) porção de maconha, de tamanho médio, 01 (um) prato de vidro e 01 (uma) colher de sopa com resquícios de cocaína, 01 (uma) faca com resquícios de maconha, 01 (um) rolo de plástico filme, além da cédula de identidade do denunciado, momento em que foi constatado seu nome verdadeiro como Valdeir Prins Pereira. (...)”
– Id. 165594376.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), impondo-lhe as penas de 6 anos de reclusão e de 3 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 165594386).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual suscita, inicialmente,
preliminar de nulidade
do feito, diante das provas ilícitas obtidas com o acesso ao aparelho celular do apelante sem autorização judicial ou consentimento, violando assim suas garantias constitucionais, incluindo o sigilo telefônico.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Apesar das alegações defensivas, verifica-se que foram produzidas provas aptas a amparar a condenação do delito de tráfico de drogas, distintas dos dados extraídos do aparelho celular do acusado.

Consoante bem ponderado pelo magistrado singular, embora os policiais militares, que perpetraram as diligências que culminaram na apreensão da droga e prisão em flagrante delito, tenham afirmado que acessaram o conteúdo do celular do apelante e visualizaram vídeos e imagens de tabletes de drogas e balança de precisão, o
parquet
nem sequer mencionou o referido episódio na peça acusatória, uma vez que foram colhidas outras provas em decorrência das buscas pessoal e domiciliar, idôneas e suficientes.

Dessume-se do feito que havia denúncias anônimas apontando o réu como traficante na região e os policiais, em diligências para apuração, abordaram o apelante e efetuaram buscas pessoal e veicular, ocasião em que ele se identificou falsamente com nome de outrem e foi localizada certa quantia em dinheiro consigo, e, em sua motocicleta, substância entorpecente – uma porção de 9,97g de maconha. Aliada a informação prévia repassada pela equipe de Inteligência da Polícia de que o réu estava comercializando drogas, os policiais deslocaram até a sua residência e, após as buscas no local, encontraram mais uma porção de entorpecente (92,93g de maconha) e uma faca com resquícios de maconha, bem como um rolo de plástico filme, um prato e uma colher com resquícios de cocaína.

Impende consignar que a busca pessoal é meio de prova com previsão expressa no artigo 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se, todavia, à fundada suspeita de flagrante ou de que o sujeito oculta consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

Outrossim, importante esclarecer que, embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois a própria Constituição Federal ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, artigo 5º, inciso XI).

Desse modo, verifica-se que a
busca pessoal
ocorreu depois que houve a averiguação da denúncia recebida, com monitoramento pela equipe da inteligência, e, após, os policiais encontraram o recorrente com a motocicleta apontada na denúncia; então, diante das fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas, suficientes a justificar a abordagem policial que, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, efetuaram a revista pessoal, sendo encontrada substância entorpecente consigo, situação esta totalmente apartada do acesso aos dados telefônicos.

Ademais, nota-se claramente que a
busca e apreensão na residência
do apelante ocorreu no desdobramento do contexto fático narrado de traficância, pois inicialmente a guarnição da Polícia recebeu denúncia anônima e com a abordagem e busca pessoal do acusado foi localizada uma porção de droga em sua motocicleta, tendo este apontado o endereço de sua residência, então os policiais deslocaram-se até o local e com as buscas foram encontradas mais porção de droga e outros apetrechos.

Há levar em consideração, nessa hipótese, o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição de mandado judicial (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Insta consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5º, XI, da CF
" (HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(STJ, RHC 76024/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª turma, julgado em 13.12.2016) – destaquei.

Sendo assim, observa-se que a atuação policial, com a consequente apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante delito, não decorreu do acesso ao aparelho celular do acusado, mas de outras evidências da traficância, de modo que não há falar em nulidade do feito e demais provas produzidas.

Portanto, não há ilegalidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida e passo ao exame meritório.

Conforme relatado, a defesa postula a
desclassificação do delito
imputado para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Sustenta que o réu negou a prática delitiva e afirmou que a droga apreendida era de sua propriedade, mas que se destinava ao seu próprio consumo, argumentando, assim, que não ficou demonstrada a finalidade mercantil, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação da droga, e pelas provas orais colhidas.

Quanto à autoria delitiva, esta ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

O recorrente além de negar a prática da traficância, aduziu perante a autoridade policial que também não deu nome de terceiro para os policiais, tendo falado seu nome verdadeiro quando foi abordado. Alegou que as porções de entorpecente lhe pertenciam e que foram encontradas na residência, disse que tinha comprado em uma “boca de fumo” pelo valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), e que comprou bastante para não ficar indo no local toda hora, e disse ainda que o prato com resquícios de cocaína não tem a ver com ele, pois já estava na casa que estava residindo a pouco tempo “de favor”, a qual pertencia a um presidiário (não informado) e também era de responsabilidade de Natanael (Id. 165594376, pp. 15-16).

Oportuno transcrever seu interrogatório prestado em Juízo:

“(...)
como é que foi isso? Primeiro, por que o senhor mudou o nome?
Porque eu recém tinha saído da cadeia de Goiânia e tinha comentários no bairro que os policiais estavam pegando as pessoas que tem passagens e jogando droga ou algo assim, muita droga;
e essa droga que foi encontrada no seu bolso e na sua casa, na moto, aliás, era para quê? Era para consumo?
É, eu sou usuário crônico de maconha;
foi encontrado na sua casa quase 100g de maconha. 100g é um volume grande de maconha.
Era um pedaço que eu paguei R$120,00 (cento e vinte reais);
essa droga você iria vender?
Não, eu ia fumar;
em quanto tempo você ia fazer uso dessa droga?
Em torno de uma semana, uma semana e uns dias, eu costumava consumir;
o senhor fazia o que nessa motocicleta? Estava parado na hora da abordagem?
Tava, na abordagem eu tava parado. Eu tinha recém saído da cadeia de Goiânia e eu tava na casa da minha ex-mulher no Três Barras aí um colega meu pediu para ajudar ele que ele estava montando uma distribuidora, aí eu fui e ajudei ele a pegar os fardos de refrigerante, porque minha motocicleta é de carretinha do lado e está escrito frete e aí eu tava ajudando ele e parei para tomar uma coca, aí os policiais ‘paisano’ eu acho, civil, me abordaram. Aí perguntaram meu nome e eu identifiquei como VALDINEY que é o nome do meu irmão, aí eles me levaram para a Base Comunitária do Jardim Vitória, aí chegando lá eu falei que meu nome era VALDEIR PRINS PEREIRA. Aí eles começaram a me forçar a levar eu na minha residência, onde eu estava morando que é onde meu amigo tinha cedido para mim morar, eu tinha recém saído e não tinha onde morar. Aí ele foi e cedeu pra mim cuidar da casa que a casa estava abandonada;
antes da abordagem o senhor estava fazendo o quê?
Fazendo uma ajuda para o amigo meu que ele tava abrindo uma distribuidora;
mas o senhor não estava trabalhando nessa época?
Eu tava vendendo salgado;
e esses R$170,00 (cento e setenta reais) em notas miúdas? De onde é esse dinheiro?
Olha, no momento eu não me recordo de ter esse dinheiro comigo mas como eu vendo salgado na minha casa, deve ter sobrado esse dinheiro do salgado que eu vendo (...).

Perguntas da Acusação:

o senhor morava sozinho nessa casa?
Sim;
qual o motivo de o senhor estar circulando com uma porção de maconha, se o senhor podia usar em casa?
É que eu tava indo na casa da minha ex-mulher e como eu sou usuário eu preciso fumar, eu fico angustiado se eu não fumar;
o senhor estava indo na casa da sua ex-companheira? É isso?
Isso;
o senhor falou que estava preso em Goiás. Em qual cidade?
Aparecida de Goiânia;
por qual motivo?
Assalto, roubo de celular.

Perguntas da Defesa:

como se deu a ida a sua casa? como que os policiais chegaram lá? Você que indicou a sua casa?
Há pouco tempo os policiais estavam me ameaçando falando que ia f*** com a minha vida, que iam me jogar dentro da cadeia e falando que até iam me matar se eu não levasse eles na minha casa;
essa droga que estava na carretinha. Era uma porção pequena?
Era uma pequena porção só. Na verdade, eu peguei 100g de maconha para mim fumar, aí eu separei aquela quantidade, sem pesar nem nada, até porque eu não tenho balança, e levei para mim fumar na casa da minha ex-mulher. Ela tinha pedido para voltar comigo. Aí eu tava indo, ia almoçar na casa dela (...)”
– trechos extraídos da sentença (Id. 165594386, pp. 10-11).

Todavia, sua versão dos fatos encontra-se isolada nos autos.

De acordo com o exposto acima, os policiais que empreenderam as diligências, Celso Mariano da Silva e Oziel Sateles de Jesus, foram uníssonos e harmônicos ao relatar os fatos delitivos em ambas as fases processuais (Id. 165594376, pp. 9-10 e pp. 12-12, e mídia audiovisual Id. 165594385).

As referidas testemunhas relataram que foram repassadas informações de que um indivíduo estaria realizando o comércio de entorpecentes na região do bairro jardim União e, em diligências, se depararam com o apelante nas proximidades, identificando as mesmas características anteriormente repassadas.

Narraram que em sua abordagem, o réu se identificou com o nome de Valdiney Prins Pereira e não apresentou nenhum documento pessoal ou veicular. Afirmaram que encontraram em sua posse a quantia em dinheiro de R$ 170,00 (cento e setenta reais), em várias notas, um aparelho celular, e, em sua motocicleta, localizaram uma porção de entorpecente na “carretinha” lateral da moto.

Disseram que em seguida deslocaram até a residência dele, onde foi encontrado um pedaço médio de maconha, que estava escondido embaixo da cama. Também localizaram um documento pessoal do acusado, ocasião em que constataram que seu nome correto é Valdeir Prins Pereira, e, ao checarem o nome dele no CIOSP, verificaram que possui cinco passagens criminais e tinha saído do presídio há 15 dias.

Em Juízo, os policiais prestaram depoimento nesse mesmo sentido, relatando como que se deram as diligências e confirmando que foram apreendidos entorpecentes na posse do réu e em sua residência, sendo que ele negou naquela oportunidade que a droga lhe pertencia.

O policial Oziel esclareceu que havia denúncias apontando que um sujeito que conduzia uma motocicleta estava realizando o comércio de drogas, sendo repassadas as características, e, em decorrência disso, a equipe de Inteligência da Polícia efetuou o monitoramento, e então foram repassadas tais informações para a guarnição que realizou as diligências e localizaram o indivíduo apontado nas denúncias, sendo o ora apelante.

O policial Celso também relatou perante a autoridade judiciária que havia denúncias prévias a respeito do tráfico e houve monitoramento do apelante naquele dia pela equipe da Inteligência, sendo realizada sua abordagem pela guarnição na condução da motocicleta apontada e apreensão das drogas. Ademais, esclareceu que o réu negou a propriedade da droga, dizendo que pertencia a outrem que se encontrava preso, não declinando o nome. E ainda narrou que alguns meses antes destes fatos ele participou de diligências na mesma residência em questão, onde foram localizados dois veículos automotores produto de crime.

Impende re
ssaltar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida. O primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme denota a inteligência do § 2º do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Destaco ainda que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

A respeito disso, oportuno trazer o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(TJMT, Apelação Criminal n. 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.11.2012).

Conforme preceitua o Enunciado n. 3 desta Corte:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Destarte, para a caracterização do delito em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte do apelante, conforme demonstrado, por “transportar” e “ter em depósito” substância entorpecente.

Dessa forma, apesar da negativa de autoria, observa-se a existência de provas robustas produzidas durante a persecução penal que demonstram que a droga apreendida com o apelante destinava-se à comercialização, especialmente pelas circunstâncias em que se deram a apreensão do entorpecente e demais apetrechos – frise-se que além das porções de maconha, foram encontrados objetos com resquícios de cocaína –, sendo valiosos os depoimentos dos policiais nesse sentido.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante de tais considerações, com o exame das provas carreadas aos autos, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, assim como os depoimentos dos policiais, fica demonstrado o delito de tráfico de drogas, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023